Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-68.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702234-68.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMILIA JORCELINA RODRIGUES VIEIRA DA SILVA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do PJE 0719535-53.2020.8.07.0016, pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública que determinou o cancelamento de precatório e expedição de RPV dentro do limite de 20 salários mínimos. Por meio da decisão ID 64912120, foi deferido o pedido de concessão do efeito suspensivo para sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento final do presente Agravo de Instrumento. A agravada por meio da petição ID 70330033, noticiou a perda do objeto do presente agravo em razão da revogação da decisão agravada, ID 70330035. Ante o exposto, determino à Secretaria da Turma, a retirada dos presentes autos da pauta da 5a sessão ordinária virtual de julgamento. Após intime-se o agravante para manifestar-se acerca da petição ID 70330033. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 1 de abril de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito